Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735583-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ANDRADE FERNANDES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA ANDRADE FERNANDES contra decisão da 22a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 167202739 – autos de origem). Em suas razões (ID 50583021), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) não possui renda própria; 4) o saldo de R$ 8.095,33 alegado pelo juízo de origem é a soma das movimentações de todo o ano; 5) O fato de residir no bairro da Asa Sul não é suficiente para indeferir o benefício, posto que o apartamento é alugado por sua genitora. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar que se encontra impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. O extrato bancário anexado demonstra movimentação muito baixa em um longo período de tempo, o que pode indicar que não seja a sua conta principal. Além disso, alega que o imóvel em que reside é alugado por sua genitora, a qual arca com todas as suas despesas, entretanto, não juntou documentos que comprovem. Diante desse quadro, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator